Tribunal: TJES
Processo: 5011121-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011121-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PRISCILA SANTOS DAS VIRGENS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011121-79.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: PRISCILA SANTOS DAS VIRGENS, MARCOS ANTONIO FRAGA DE ALMEIDA JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO NO QUE SE REFERE AO IPVA APÓS A ALIENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A 1ª autora alega ter realizado a venda de sua motocicleta ao 2º autor. No entanto, os autores não comunicaram a venda ao Detran/ES, razão pela qual a 1ª autora continuou a figurar como responsável pelos débitos tributários e administrativos do veículo, mesmo após a alienação. Além disso, o 2º autor realizou a venda da motocicleta a terceiro, o qual também não informou à ré. Pugnam, nestes termos, seja determinada a transferência dos tributos e penalidades ao 2º autor, Marcos Antônio Fraga de Almeida Júnior, bem como seja declarada a inexistência de propriedade do veículo, a fim de desobrigar a 1ª autora.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Os autores, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre os autores no que diz respeito às penalidades, multas e tributos referentes à motocicleta vendida a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda no que diz respeito ao IPVA, pois o referido imposto é um tributo estadual, de modo que o Estado do Espírito Santo é quem possui legitimidade. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que esta possui atribuição legal para emissão de boletos de IPVA. Rejeita-se, dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva.

5.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

6.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

7.
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, tem-se que o ato sentencial merece reforma, vez que existente a responsabilidade solidária dos autores (antigo e novo proprietário) pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito. Ainda que o 2º autor tenha reconhecido a compra da motocicleta e autorizado a transferência das penalidades e multas para seu nome, a parte ré não pode ter seu direito de cobrança prejudicado por desídia dos autores.

8.
Por óbvio, tendo em vista a ocorrência da venda do bem e dos efeitos imediatos da tradição, a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo (alienante) que desatende ao comando do art. 134 do CTB abrange apenas as penalidades administrativas (infrações de trânsito), tanto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o ponto, excluindo da solidariedade específica dívida de natureza tributária (IPVA), consoante se vê na redação da Súmula 585,
in verbis
: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”. A título de reforço, interessante destacar o seguinte julgado do STJ,
in verbis
: “
[...] A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. [...]
” (AREsp n. 369.593/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021). Dessa forma, mantém-se a sentença guerreada apenas no que se refere à transferência do IPVA ao 2º autor.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para reconhecer a responsabilidade solidárias dos autores e julgar improcedente o pedido autoral no que se refere à transferência das penalidades e multas decorrentes da motocicleta objeto dos autos ao 2º autor, Sr.
Marcos Antonio Fraga de Almeida Júnior.
Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)